Tribunal: TJES
Processo: 0008143-43.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008143-43.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR PELA SENTENÇA. CONTROLE JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Vitória contra sentença que reduziu as multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal em processos administrativos por infrações consumeristas, de R$ 57.272,39 para R$ 15.000,00 cada, e distribuiu os ônus sucumbenciais de forma pro rata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal e a possibilidade de sua redução; (ii) analisar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, especialmente quanto à alegação de sucumbência mínima do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) fundamenta-se no poder de polícia do PROCON para aplicar multas por infrações consumeristas, sendo possível o controle judicial dos atos administrativos sob os princípios da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

4. No caso, embora as multas tenham sido aplicadas com base em infrações como a cobrança de tarifas abusivas, o valor originário das penalidades ultrapassou os limites da razoabilidade e proporcionalidade. A redução determinada pelo juízo a quo para R$ 15.000,00 em cada processo administrativo mostra-se adequada e proporcional ao caso concreto, considerando o caráter punitivo-pedagógico da sanção.

5. No tocante aos ônus sucumbenciais, a distribuição pro rata realizada pelo magistrado é correta, não cabendo falar em sucumbência mínima do Município, visto que houve significativa redução das penalidades originalmente aplicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa administrativa aplicada pelo PROCON pode ser revisada judicialmente quando se revela desproporcional às peculiaridades do caso concreto, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A distribuição pro rata dos ônus sucumbenciais é adequada quando ambas as partes obtêm sucesso parcial no pleito judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 56, I, art. 57; Decreto nº 2.181/97, arts. 24 e 28; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04/08/2015; TJES, Apelação 024120418405, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, DJe 24/08/2018; TJES, Apelação 0001597-35.2020.8.08.0024, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 29/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008143-43.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) APELANTE: NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - PE28135-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se
de Remessa Necessária
e
recurso de
Apelação Cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da
2
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos
, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
que julgou parcialmente procedent
e o pleito inicial para reduzir a
s
multa
s
administrativa
s
aplicada
s
pelo Procon
Municipal nos
P
rocessos Administrativos nº 0112-013.235-6, 0112-012.523-2, 0112-018.326-3, 0112-008.640-1 e 0112-010.127-7
para R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais)
cada
.

Quanto aos ônus da sucumbência, condenou
as partes ao pagamento de custas pro rata e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida.

Em suas razões de apelo, o
Município de Vitória,
aduz,
em suma:

(i)
que
a sentença deve ser reformada porque incompatível com as regras do Decreto Municipal nº 11.738/2003, sendo proporcional e razoável a multa aplicada pelo PROCON Municipal;
(ii)
que deve
haver

condenação exclusiva da parte autora em honorários,
considerando a
sucumbência
mínima do Município
.

Pois bem.

Considerando as razões veiculadas
pelo apelante
e os motivos adotados na sentença, tenho que o ponto nodal para julgamento do recurso é verificar a regularidade da multa administrativa aplicada pelo Procon Estadual, assim como a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

Primeiramente, destaco que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.

Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial

dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON.
(TJES, Classe: Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018)

Pois bem.

Na origem,
o

Banco Pan
propôs ação anulatória
pretendendo o reconhecimento da nulidade da
s
multa
s
que lhe
foram
aplicada
s
pelo PROCON
Municipal
nos autos do
s
Processo
s
Administrativo
s

n° 0112-013.235-6, 0112-012.523-2, 0112-018.326-3, 0112-008.640-1 e 0112-010.127-7
, em razão de infração consumerista, ou, subsidiariamente, a redução
do valor da
s
penalidade
s
,
de

R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
cada uma
.

O
s
procedimento
s
administrativo
s
em questão decorreram
de reclamaç
ões
apresentada
s
por consumidor
es
a fim de solucionar seus problemas com relação à suposta inobservância do dever legal de informação/transparência e abusividade das tarifas cobradas no bojo dos contratos de empréstimo e financiamento firmados com o Banco Pan S.A., notadamente, i) Tarifa de Serviços de Terceiros; ii) Tarifa de Avaliação de bens recebidos em garantia; iii) Tarifa de despesa com registro do contrato; iv) Tarifa de Cadastro; v) Seguro; e vi) Taxa de Gravame.

Portanto, estando devidamente embasada
s
a
s
reclamaç
ões
e a
s
decis
ões
administrativa
s em questão,
aplica-se o disposto
no Código de Defesa do Consumidor em seu art. 56,
inciso
I,
que
prevê a sanção de multa administrativa para as infrações contra o consumidor:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Assim,
conforme bem consignado pelo juízo
a quo,

não vislumbro nulidade na
s
decis
ões

em comento, porquanto
devidamente fundamentada
s
e amparada
s
também no Decreto nº 2.181/97, sendo de rigor a manutenção da penalidade
administrativa
.

De outro lad
o,
embora a dosimetria administrativa esteja,
a priori
, em consonância com o disposto no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Municipal nº 11.738/03, vê-se que o valor da penalidade estipulada pelo Procon Municipal
em cada um dos processos administrativos
não observou os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, extrapolando manifestamente de seu escopo pedagógico/sancionatório.

Rememoro que, consoante jurisprudência assente desta Corte, é lícito
ao Poder Judiciário exercer

“
controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto”
1
.

Assim, não vejo razões para acolher o recurso do Procon
Municipal
objetivando o restabelecimento do valor da multa fixada administrativamente.

N
o
que se refere à razoabilidade e proporcionalidade na fixação de multa administrativa, entendo necessário transcrever o mencionado artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Diante
desse parâmetros
, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o magistrado sentenciante entendeu por bem reduzir a
s
multa
s
aplicada
s
para o valor de R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais)
cada
, reconhecendo a exorbitância da
s
penalidade
s
originária
s
diante do caso concreto.

Da análise detida dos autos,
tenho que
a quantia fixada pelo juízo singular
mostra-se
proporcional e
adequada

para a reprimenda pretendida, especialmente
quando se

considera
o caráter inibitório, não ressarcitório da penalidade em questão.

No mesmo sentido é a
jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça em casos análogos. Vejamos:

A aplicação de multa pelo PROCON de Vitória não padece de nenhum vício de legalidade e diante da prática abusiva constatada pelo banco,
esta deve ser reprimida através medida sancionatória com fins punitivos e pedagógicos.

3. (TJES, Classe: Apelação, 024170040869, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 03/10/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA.
COMPETÊNCIA DO PROCON. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. MULTA DE
CARÁTER INIBITÓRIO.

VALOR JÁ REDIMENSIONADO EM SENTENÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2. Embora a sanção aplicada in casu não tenha caráter ressarcitório, mas inibitório, a incidência da multa no patamar arbitrado pelo PROCON ultrapassa a razoabilidade frente aos fatos ocorridos e ofensas perpetradas pela empresa, não podendo servir de fonte de enriquecimento ilícito. 3. Por mais que o fornecedor seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor de R$ 32.476,54 (trinta e dois mil e quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) mostra-se desarrazoado e desproporcional, especialmente quando comparada à gravidade da conduta.
4. Diante da exorbitância da sanção imposta, reputo que a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixada pelo magistrado “a quo” se revela razoável, proporcional e condizente com os parâmetros legais e o entendimento jurisprudencial em casos semelhantes.
5. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001597-35.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR,
Data: 29/Jun/2023
).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. GRADUAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SANÇÃO EXCESSIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela parte apelada, razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença recorrida de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), para R$12.000,00 (doze mil reais), sobretudo porque nova redução de ofício da verba nesta seara recursal traduziria reprovável reformatio in pejus.

2 – Inexiste qualquer violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. STF. 3 – Sem razão o recorrente ao pretender o reconhecimento da sucumbência mínima. 4 – Recurso desprovido. Data: 02/02/2023.Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0021016-18.2015.8.08.0347. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa. (grifei)

Nessa senda, ao meu sentir,
o valor de R$ 1
5
.000,00 (
quinze
mil reais)
revela-se suficiente para atender à finalidade punitivo-pedagógica da sanção, respeitados os critérios contidos no art. 57 do CDC,
especialmente pelo
nível de gravidade da conduta reprimida e da capacidade econômica
das partes envolvidas
.

Por derradeiro, quanto aos ônus sucumbenciais, entendo terem sido adequadamente distribuídos pelo magistrado sentenciante de forma “
pro rata
”, não havendo que se falar em sucumbência mínima do
Município recorrente
se a penalidade administrativa, embora tenha
sido
declarada subsistente, sofr
eu significativa
redução judicial.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto p
elo

Município de Vitória
e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios devidos
pelo
apelante em favor do
s
advogado
s
da parte adversa, em razão da sucumbência recursal,
com fulcro n
o art. 85, §11, do CPC.

Remessa necessária prejudicada.

É como voto.

1
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação: 08/10/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.